Tribunal: TJPA
Processo: 0114354-56.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114354-56.2006.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCADAO DO FERRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0114354-56.2006.8.14.0133

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCADÃO DO FERRO LTDA.

PROCURADOR(A): ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que extinguiu processo de execução fiscal, movido contra Mercadão do Ferro Ltda., sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de interesse processual. O exequente, intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, permaneceu inerte, motivando a decisão de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, considerando a inércia do exequente no prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, VI, do CPC permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando o magistrado verifica a ausência de interesse processual, que pressupõe a necessidade de manifestação do autor para viabilizar o andamento do feito.

A extinção do feito não exige prévia intimação pessoal da parte exequente quando a falta de interesse processual é detectada, conforme o § 3º do art. 485 do CPC, o que autoriza o juiz a agir de ofício.

A alegação do apelante de que o caso configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não prospera, pois a ausência de interesse foi corretamente reconhecida com base no art. 485, VI, sem necessidade de dupla intimação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de inércia do exequente, não se justifica a perpetuação do processo, devendo o feito ser extinto diante da ausência de movimentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, pode ocorrer de ofício, sem necessidade de intimação pessoal prévia da parte exequente, quando esta permanece inerte diante de determinação judicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI e § 3º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. Cível nº 0000711-31.2011.811.0036; STJ, REsp nº 1738705/MT; TJ-MT, Ap. Cível nº 0000158-14.2010.8.11.0102.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Mercadão do Ferro Ltda., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender estar configurada a ausência de interesse no resultado útil do feito pelo exequente.

Relata que o Estado do Pará ajuizou esta Ação de
Execução

Fiscal
em 21 de novembro de 2006 em virtude de débito constante na Certidão de Dívida Ativa de nº 2006570003157-3.

Determinada a citação em 27/11/2006 (ID 13645500 – fls. 06).

O juízo de piso determinou, em 30/04/2021, a manifestação do Exequente no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (ID 13645500 – fls. 11).

Regularmente intimado o exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 13645502 – fls. 1.

Após, sobreveio a sentença de extinção do feito por alegado abandono, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Em vista dos autos verifica-se que a parte exequente, intimada, não apresentou qualquer manifestação nos autos.

A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado utilidade e adequação.

Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou, resta evidente a caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual.

Com efeito, se o interesse processual é diretamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, conforme preleciona Daniel Amorim (In “Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009- CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Estado do Pará, recorreu da decisão alegando, em razões recursais (ID 13545505 – fls. 1/7), que considerando a fundamentação utilizada na sentença apelada, o Juízo de origem extinguiu a execução em razão da inércia da Fazenda, ante a intimação para se manifestar nos autos, hipótese, portanto, de suposto abandono de causa, o que implicaria a aplicação do art. 485, III, do CPC e que, ao aplicar o inciso VI em detrimento do inciso III do art. 485, do CPC, que melhor se adequaria ao caso, o Douto Juízo a quo dispensou a dupla intimação exigida pelo §1º do referido artigo, acarretando evidente prejuízo à Fazenda Pública Estadual.

Prossegue argumentando que, em se tratando de
execução

fiscal
, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberá a suspensão da
execução
, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para prosseguimento do feito.

Certificada a não apresentação de contrarrazões ID 13645508 – fls. 1.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar. (ID 16298588 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
, inciso
VI
, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cabe aqui, para total entendimento, registrar o contexto fático do processo em linha temporal.

A presente execução fiscal foi distribuída em
21/11/2006
(ID 13645500 – fls. 1).

O juízo de piso determinou, em
30/04/2021
, a manifestação do Exequente no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (ID 13645500 – fls. 11).

Regularmente intimado o exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 13645502 – fls. 1.

Em adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art.
485
, inciso
VI
, do CPC. (ID 13645503 – fls. 1/2).

Conforme acima descrito, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos IV, V,
VI
e IX do art.
485
, do CPC/15,
o fará de ofício, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para que venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide
.

Portando, entendo correta a decisão proferida na origem.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA -
ARTIGO

485
, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO
ARTIGO

485
, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art.
485
, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no
artigo

485
, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...] 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024